Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. JUROS DE MORA ACIMA DE 1% AO MÊS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ART. 1.336, § 1o, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que, nos embargos à execução, julgou procedente a pretensão para condenar embargado, ora apelante, “para DECLARAR abusiva da Clausula Quadragésima Segunda da Convenção do Condomínio do Edifício City Offices Jornalista Carlos Castello Branco e AFASTAR a incidência dos juros de mora de 8% ao mês, aplicando-se o percentual de 1% ao mês, em consonância com o art. 1.336, §1o, do CC e art. 8o, do CPC e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a embargada/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da presente causa.”.
2. O juízo compreendeu procedente os embargos à execução opostos por compreender devido o afastamento da incidência dos juros de mora de 8% ao mês, aplicando-se o percentual de 1% ao mês, em consonância com o art. 1.336, §1o, do CC e art. 8o, do CPC.
3. Na hipótese em análise, resta evidente que a convenção do condomínio apelante (ID 47301274 p. 123 a 149), em sua Cláusula Quadragésima Segunda, fixou o percentual de juros de mora de 8% ao mês em caso de inadimplemento das contribuições condominiais, que é o caso em questão.
4. Desse modo, a incidência de taxa de juros acima de 1%, quando prevista em convenção condominial, é plenamente possível, com o intuito de evitar possíveis inadimplências causadas pelos condôminos (art. 1.336, § 1o, do CC).
5. Destarte, do percentual de 8% (oito por cento) ao mês previsto da convenção condominial para os juros de mora sobre os débitos condominiais, aproximadamente 0,26% ao dia, não se mostra plausível a manutenção da sentença que reduziu para 1% (um por cento) ao mês os juros de mora. Portanto, com devida vênia, promovo a reforma da sentença recorrida para manter o percentual de 8% de juros de mora como trazido nos cálculos da execução.
6. Por conseguinte, reformada a sentença e julgando improcedentes os embargos à execução, o pleito quanto à condenação dos honorários sucumbenciais resta prejudicado, pois indevida a condenação a parte apelante quando não acolhida a alegação de excesso na execução.
7. Apelação conhecida e provida.